Tribunal: TJDFT
Processo: 0729276-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729276-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANETH M NAOUM DO VALLE EMBARGADO: TERRACAP, PEDRO ALVARES DA SILVA ZEBRAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JANETH M. NAOUM DO VALE, com pedido de efeitos modificativos. Intimem-se os embargados para contrarrazoar o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2022 14:35:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator